Tribunal: TJDFT
Processo: 0724516-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724516-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INNLAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA AGRAVADO: SOLARIS OPTICA BRASILIA LTDA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora